Tribunal: STF
Processo: ARE 1532678
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado de São Paulo e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com o pagamento de abono permanência e danos materiais desde o pedido administrativo, por aplicação da Lei Federal nº 8.213/91 Parcial procedência pronunciada em Primeiro Grau Irresignação recursal da requerida que comporta parcial provimento Inaplicabilidade das alterações normativas correlatas às reformas previdenciárias federal e municipal - Anterior preenchimento dos requisitos para concessão benefício previdenciário - Incidência do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 e dos arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 - Súmula Vinculante nº 33 Conjunto probatório que comprova a submissão habitual e permanente da autora a agentes nocivos à saúde, em razão do exercício de suas atribuições como auxiliar de serviços gerais no Instituto de Infectologia Emílio Ribas Reconhecimento do período como de atividade especial Possibilidade de conversão do referido interregno em comum para fins de aposentadoria Entendimento do E. STF no bojo do RE nº 1.014.286 (Tema nº 942) - Paridade e integralidade - Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/03 e cumprimento das condições elencadas na EC nº 47/05 Concessão de abono permanência desde o período que a autora completou os requisitos para aposentadoria - Inadmissibilidade, todavia, da concessão der indenização por danos materiais Autora que estava prestando serviços e recebendo vencimentos em contrapartida Precedentes - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República, conforme a redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem, está alinhado à Súmula Vinculante nº 33, bem como aos Temas 139 e 942 da repercussão geral, cujas teses transcrevo:



    RG 139: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”



    RG 942: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1445520 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. ART. 40, § 5º, DA CRFB E ART. 3º, INC. III, DA EC Nº 47, DE 2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram posteriormente a esta última (Tema RG nº 139). 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria integral. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1404620 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente